Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-34.2020.8.11.0077
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000694-34.2020.8.11.0077
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE - CPF: 068.151.761-18 (RECORRENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ODAIR ARCEBISPO DE MORAES (RECORRIDO), GLEICE KELE SANTANA SOUZA - CPF: 048.250.811-69 (RECORRIDO), MARCOS THIAGO MORAIS DE CASTRO - CPF: 050.393.061-05 (RECORRIDO), TATIANE BONICENHA SANTOS - CPF: 029.623.801-58 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS MORAES ARANHA NETO - CPF: 019.523.691-26 (RECORRIDO), JORDANNA REGINA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 018.492.081-74 (RECORRIDO), CLEBERSON SILVA DO CARMO - CPF: 044.466.161-10 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE PORTE DE ARMA E HOMICÍDIO. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/03, art. 12, caput), a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Fatos relevantes: (i) denúncia imputa ao recorrente a autoria de disparos de arma de fogo contra a vítima, motivados por desavença anterior envolvendo um par de chinelos; (ii) vítima alvejada enquanto estava sentada e desarmada, inclusive pelas costas; (iii) réu que teria confessado, em sede policial, a autoria e a aquisição da arma de fogo cerca de um ano antes dos fatos, para fins diversos; (iv) testemunhas que corroboram a dinâmica dos fatos e a presença do réu no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria para a admissibilidade da acusação (pronúncia); (ii) analisar a possibilidade de exclusão da qualificadora nesta fase processual; (iii) examinar a aplicabilidade imediata do princípio da consunção em relação ao crime conexo de posse de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vigendo nesta fase o princípio in dubio pro societate, devendo eventuais dúvidas ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

A confissão extrajudicial, ainda que retratada ou seguida de silêncio em juízo, quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais, constitui indício suficiente de autoria para fundamentar a pronúncia.

As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Havendo indícios de que a vítima foi atacada de surpresa, sentada e pelas costas, a qualificadora deve ser mantida.

A absorção do crime de posse/porte ilegal de arma de fogo pelo homicídio (princípio da consunção) demanda a comprovação de nexo de dependência ou subordinação entre as condutas. Existindo elementos que indiquem a aquisição da arma em momento anterior e com desígnios autônomos, cabe aos jurados decidir sobre a conexidade e a absorção do delito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV; art. 69 do CP; Lei n. 10.826/03, art. 12; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC: 753256 PR 2022/0201624-1;
TJ-DF 07062913520218070012 1656817, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Renan Kenedy Solis Aliendre, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade nos autos da Ação Penal n. 1000694-34.2020.8.11.0077, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso IV) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/03, art. 12, caput), a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, a defesa postulou a impronúncia do recorrente, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e o reconhecimento do princípio da consunção em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo (id. 328559432).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 328559435).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 343717851).

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Renan Kenedy Solis Aliendre contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso IV) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/03, art. 12, caput), na forma do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela despronúncia do recorrente, alegando a ausência de indícios suficientes de autoria ou participação. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e o reconhecimento do princípio da consunção em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise dos pedidos.

1. DO PEDIDO DE DESPRONÚNCIA

A defesa postula a impronúncia de Renan Kenedy Solis Aliendre, sob o argumento de que não existem indícios suficientes de que ele tenha praticado o crime de homicídio. Sustenta que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o momento exato dos disparos e não puderam identificar o autor, e que a confissão extrajudicial, realizada sem a presença de advogado, não pode fundamentar a decisão de pronúncia.

O pleito não merece acolhimento.

A decisão de pronúncia, conforme preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal, encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a prova da materialidade do fato e a existência de indícios de autoria ou de participação. Nesta fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, de modo que eventuais dúvidas acerca da autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

No caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 37926599, Pág. 1/5 dos autos de origem), Laudo de Exame de Necropsia (Ids. 328559387 e 37926599 – Pág. 7/20 dos autos de origem) e Laudo Pericial de Local de Crime (Id. 328559389), que atestam a morte violenta da vítima Cleberson Silva do Carmo, provocada por disparos de arma de fogo.

Quanto à autoria, existem nos autos indícios para a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A testemunha Gleice Kele Santana Souza, companheira da vítima, relatou em juízo (Mídia audiovisual – id. 328559388) e na fase policial (ID. 328558930 - Págs. 21/22) que estava com Cleberson no dia dos fatos. Narrou que a vítima havia se envolvido em um desentendimento com o Renan, no bar do "Clóvis", devido a um par de chinelos que Cleberson teria pegado na cachoeira "Cascata dos Namorados". Após esse episódio, Cleberson retornou para a casa de "Netinho" (Antônio Carlos). Gleice afirmou que, momentos depois, ouviu disparos de arma de fogo e, embora não tenha visto o atirador devido à sua posição, ouviu "Netinho" exclamar: "Não acredito que o Renan fez isso". A testemunha narrou que o autor dos disparos chegou em um veículo Fiat Strada de cor prata, o mesmo que Renan utilizava anteriormente.

A testemunha Antônio Carlos Moraes Aranha Neto, vulgo "Netinho", relatou em juízo (Mídia audiovisual – Id. 328559416) que estava em sua residência com a vítima e outras pessoas. Relatou que foi buscar uma cerveja dentro da casa e ouviu os disparos. Disse que, ao sair, viu apenas um veículo deixando o local. Embora em juízo tenha negado saber quem era o autor, na fase inquisitorial, segundo depoimento de Gleice, teria comentado que o autor seria Renan. De qualquer forma, confirmou que a vítima estava sentada na garagem, quando foi alvejada.

A testemunha Jordanna Regina do Espírito Santo relatou em juízo (Mídia audiovisual – Id. 328559388) e na fase policial (ID. 328558930 – Págs. 43/44) que estava na residência e viu um veículo prata se aproximar. Disse que um rapaz magro desceu do carro, apontou para a vítima efetuando os disparos. Embora não tenha conseguido ver o rosto do atirador, a descrição do veículo e a dinâmica dos fatos corroboram os demais elementos probatórios.

Ao ser interrogado na delegacia (Id. 328558930 - Pág. 26/29), na presença de advogado constituído, Renan Kenedy Solis Aliendre confessou a autoria do crime. Relatou que teve um desentendimento com a vítima por conta de um par de chinelos e que foi agredido por ela na cachoeira. Disse que, mais tarde, encontrou a vítima no bar e, sentindo-se ameaçado, foi até sua casa buscar um revólver calibre .38. Afirmou que retornou ao local onde a vítima estava e efetuou três disparos.

Embora o réu tenha exercido o direito ao silêncio em juízo, (em tese), sua confissão na fase policial, aliada aos depoimentos das testemunhas que relatam uma suposta desavença anterior, a presença do réu no local e a utilização de veículo compatível com o descrito, constituem indícios de autoria para a pronúncia.

A alegação defensiva de que a confissão policial foi obtida sem a presença de advogado não se sustenta, pois consta do termo de interrogatório (id. 328558930 - Pág. 29) que o ato foi acompanhado pelo Dr. Lauro Gonçalo da Costa (OAB/MT 15.304).

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, cabendo aos jurados a análise aprofundada do mérito.

2. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

Subsidiariamente, a defesa requer a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV), alegando ausência de suporte probatório.

O pedido não merece acolhimento.

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Havendo qualquer dúvida ou suporte mínimo na prova dos autos, a qualificadora deve ser mantida para apreciação pelo Conselho de Sentença.

No caso em análise, há elementos que indicam que a vítima foi surpreendida pela ação do réu. Os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial (Id. 328559389) apontam que Cleberson estava sentado em uma cadeira, desarmado e de costas para a rua, quando foi alvejado. O laudo necroscópico descreve que dois dos disparos atingiram a vítima pelas costas, à curta distância.

A dinâmica dos fatos, descrita pelas testemunhas e admitida pelo próprio réu em sede policial (de que foi buscar a arma e retornou para atirar na vítima que estava sentada), sugere que o ataque ocorreu de forma a dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido.

A jurisprudência do TJ-DF é nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO DESPROVIDO. 1. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. 2 . Presentes indícios de que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (golpe de faca desferido pelas costas), compete aos jurados, de forma soberana, desvinculados de qualquer assertiva de decisão de pronúncia, decidir a questão. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF 07062913520218070012 1656817, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 07/02/2023)

Dessa forma, não sendo a qualificadora manifestamente improcedente, deve ser mantida na decisão de pronúncia.

3. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A defesa pleiteia o reconhecimento do princípio da consunção em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo (Lei n. 10.826/03, art. 12), argumentando que a arma foi utilizada apenas como meio para a prática do homicídio.

O pedido não merece acolhimento nesta fase processual.

A aplicação do princípio da consunção (absorção) pressupõe a existência de um nexo de dependência ou subordinação entre as condutas, onde o crime-meio é absorvido pelo crime-fim. No contexto de porte/posse de arma e homicídio, a absorção ocorre quando o porte/posse se dá única e exclusivamente para a prática do crime contra a vida, no mesmo contexto fático.

Contudo, se a posse ou porte da arma é anterior e distinto, com desígnios autônomos, caracteriza-se crime independente.

No caso dos autos, há indícios de que o recorrente havia adquirido a arma de fogo cerca de um ano antes dos fatos, na cidade de Pontes e Lacerda, com a finalidade de caça e tiro esportivo no sítio de seu avô.

A jurisprudência do STJ orienta que, havendo dúvida sobre a existência de crime autônomo ou de relação de meio e fim entre o porte de arma e o homicídio, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA DE CRIME CONEXO COM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA . SOBERANIA DOS VEREDITOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA AVALIAR SUA INCIDÊNCIA . INTELIGÊNCIA DO ART. 78, INC. I, DO CPP. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE . PRONÚNCIA PELO DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
III - Cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. IV - Afastar as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, a fim de acolher a tese de inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao crime conexo, demandaria inevitável dilação probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus..Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 753256 PR 2022/0201624-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2022)

Assim, a análise sobre a absorção ou não do crime de posse de arma pelo homicídio deve ser deixada para o Conselho de Sentença, que decidirá sobre a conexidade e a autonomia das condutas.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de Renan Kenedy Solis Aliendre, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026